Tribunal: TJDFT
Processo: 0727623-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0727623-51.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: WENDEL FERREIRA DA CUNHA DESPACHO Trata-se de recurso inominado no qual os comprovantes de pagamento do preparo e custas processuais não correspondem às guias de recolhimento juntadas pelo recorrente. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção. Cumpre observar ainda que a comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet". Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 1.007, § 4o, do CPC e art. 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora